Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-90.2017.8.11.0036
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002433-90.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR PEREIRA CAMPOS - CPF: 027.902.221-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALCI ANTONIO DE SALES - CPF: 015.835.451-66 (VÍTIMA), PEDRO MACHADO BORGES - CPF: 781.823.101-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AFASTAMENTO PARCIAL DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADOS. MEIO CRUEL CARACTERIZADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SUFICIÊNCIA DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ademir Pereira Campos contra sentença condenatória que o enquadrou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, com pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio triplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a incidência da qualificadora do motivo torpe; (ii) a caracterização do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) o reconhecimento do meio cruel; e (iv) a aplicação da atenuante de confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A qualificadora do motivo torpe deve ser afastada, pois o motivo não se revelou vil ou repugnante, mas sim decorrente de desentendimentos banais entre as partes.

4.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser afastada, porquanto a embriaguez das vítimas não foi provocada pelo acusado e não houve surpresa suficiente para configurar o requisito do ataque inopinado.

5.

O meio cruel resta caracterizado pela multiplicidade de golpes desferidos com pedaço de madeira na cabeça da vítima, conforme comprovado por laudo pericial e depoimentos.

6.

A confissão qualificada, em que o acusado admite a conduta, mas invoca excludentes de ilicitude, não enseja a aplicação da atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STF.

7.

Para fins de prequestionamento, basta a análise das teses ventiladas no recurso, sendo desnecessária manifestação sobre cada dispositivo legal supostamente violado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima demandam elementos concretos que os justifiquem, não sendo configurados em meras circunstâncias banais ou voluntárias.

2.

A multiplicidade de golpes desferidos em região vital caracteriza meio cruel.

3.

A confissão qualificada não fundamenta a aplicação da atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal.

4.

O prequestionamento para interposição de recurso a Tribunais Superiores exige apenas a análise das teses recursais, sem necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, incisos I, III e IV; art. 65, III, "d"; art. 25.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ademir Pereira Campos
, tirado em face da sentença proferida após deliberação do Tribunal do Júri, que condenou o réu
nas sanções do crime de homicídio triplamente qualificado em relação à vítima Pedro Machado Borges, descrito no art. 121, §2º, incisos I, III e IV
, fixando a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e reconheceu a extinção da pena de 03 (três) meses de detenção pela ocorrência da prescrição retroativa em relação ao crime descrito no art. 129,
caput
, do CP, imputado ao apelante em face da vítima Valci Antônio de Sales.

Nas razões recursais,
a Defesa
pugna pelo decote das qualificadoras, quais sejam, o motivo torpe, o uso de meio insidioso ou cruel e a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Aduzindo, portanto, a necessidade de readequação da dosimetria da pena.

Ademais, postula o reconhecimento da confissão como atenuante penal em segunda fase dosimétrica, nos termos do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Por fim, prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público,
pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 223590252).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento (Id. 233615172).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia, acostada em Id. 223589249, os seguintes fatos:

“ADEMIR PEREIRA CAMPOS, alcunha “Cabeceira”, na data de 07 de Julho de 2017, em horário incerto e não sabido, na Rua Pedro Celestino, s/n°, Bairro Alto da Boa Vista, o denunciado Ademir Pereira Campos agindo com nítido animus necandi,
valendo-se de um pedaço de madeira
, tentou ceifar a vida da vítima Valci Antônio de Sales , não atingindo seu intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade, qual seja, a vítima ter fingido estar morta, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal fls. 25/28, bem como ceifou a vida da vítima Pedro Machado Borge s, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necrópsia de fls. 29/36 e Mapa Topográfico de fls. 37 do IP.

Com base nos elementos colhidos em fase investigatória,
as vítimas Valci e “Pedrinho Boca Rica” ingeriam bebida alcoólica no Bar do Dimas, ocasião em que o acusado também se fazia presente no local. Dessa forma, o acusado teria convidado as vítimas Valci e “Pedrinho” para beberem em sua residência, sob o argumento de que no local havia um litro de aguardente. Neste contexto, a vítima Valci, a vítima Pedrinho e o acusado seguiram para a residência deste. A vítima Valci relatou que na companhia da outra vítima e o denunciado ingeriram aproximadamente umas 05 (cinco) doses de aguardente.

Nesta senda, por volta de 11h45min, o acusado Ademir teria trancado a porta da residência em que estavam, colocando as chaves no bolso, ocasião em que proferiu as seguintes palavras “Ninguém sai e ninguém entra aqui dentro de casa”.

Neste momento, a vítima Valci pediu ao denunciado que abrisse a porta, pois queria ir embora, ocasião em que, de inopino e
sem motivo aparente
, em evidente torpeza, o acusado Ademir passou a agredir as vítimas valendo-se de um pedaço de pau.

O denunciado valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, consistente em embriagar-lhes antes de iniciar sua ação, de modo a diminuir a capacidade de resistência, passou a
golpear-lhes na cabeça com o instrumento retromencionado
. Em seu enredo criminoso, o denunciado imbuído de animus necandi desferiu golpes com o aludido objeto na cabeça da vítima Valci Antônio Sales, que por sua vez fingiu-se de morto. Neste momento, acreditando o denunciado ter atingindo seu desiderato, passou a desferir golpes contra a vítima Pedro Machado Borges.

O denunciado Ademir por meio insidioso e cruel consistente em desferir pauladas,
desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima Pedro, sendo estas a causa eficiente de sua morte
, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 29-37, apontando como causa da morte: 'Traumatismo Crânio Encefálico Secundário à lesões causadas por objeto com ação corto-contundente.'. Outrossim, o Laudo de Necrópsia reforça a ação perpetrada mediante meio insidioso e cruel em face da vítima Pedro, posto que o seu cadáver fora encontrado com a presença de fezes.

Após a prática do fato, o acusado evadiu-se do local.”
(destaquei).

A vítima sobrevivente depôs em fase investigativa, conforme o termo acostado em Id. 223589249 – Pág 17,
in verbis
:

“
QUE o declarante estava juntamente com o seu amigo PEDRINHO BOCA RICA tomando cachaça no BAR do DIMAS; QUE o seu tio GERMANO estava no BAR DO DIMAS e pagou uma cachaça para o declarante e para o PEDRINHO BOCA RICA;
QUE o suspeito ADEMIR PEREIRA CAMPOS vulgo "CABECEIRA" estava no local também e convidou o declarante e o seu amigo PEDRINHO BOCA RICA para tomar cachaça em sua residencia, pois o ADEMIR disse que tinha um litro de PINGA; QUE o declarante e o PEDRO foi juntamente com o ADEMIR PEREIRA CAMPOS para sua casa tomar cachaça
; QUE o declarante e seu amigo PEDRO chegou na casa do ADEMIR e tomou aproximadamente umas 05 (cinco) doses de cachaça 51; QUE por volta das 11h45m o ADEMIR PEREIRA CAMPOS trancou a porta da casa e colocou a chave no bolso e disse "NINGUÉM SAI E NINGUÉM ENTRA AQUI DENTRO DE CASA"; QUE o declarante disse "ABRE A PORTA EU QUERO IR EMBORA" e o
ADEMIR PEREIRA então começou a golpear o declarante e o PEDRO com um pedaço de pau na cabeça
; QUE o ADEMIR deu um chute nas costa do declarante, onde o declarante caiu no chão e fingiu de morto; QUE o ADEMIR deu umas
pauldas na cabeça
do PEDRO; QUE ADEMIR saiu correndo e foi embora; QUE depois de 01 (uma) h o ADEMIR voltou na casa novamente com um porrete na mão e disse "EU QUERO VOCÊS LONGE DA MINHA CASA, VAI EMBORA"; QUE o declarante chamou o PEDRO para ir embora e o mesmo disse que não dava conta de sair do local pois estava muito machucado; QUE o declarante então saiu para procurar ajuda para retirar o PEDRO da casa do ADEMIR; QUE o declarante estava muito ruim foi para sua casa e ficou lá; QUE o MESSIAS que é irmão do PEDRO foi na casa do declarante e disse que o PEDRO estava morto; (...)”
(destaquei).

Ademais, o condenado narrou em seu interrogatório sob Id. 223589249 – Pág. 33,
in verbis
:

“
QUE o interrogado estava no bar do DIMAS e tomou 04(quatro) doses de WHISKY PRESIDENTE; QUE o PEDRO e o VALCI também estava no bar do DIMAS;
QUE o NEGUINHO DA BICICLETARIA desafiou o interrogado no bar do DIMAS pelo fato de estar com ciúmes da JULlANA e da LAURA; QUE o interrogado não chegou a brigar com o NEGUINHO, apenas disse "NÃO SOU HOMEM DE CONFUSÃO E NÃO QUERO BAGUNÇAR A MINHA VIDA"
; QUE o PEDRO e o VALCI pediu para ir junto com o interrogado para sua casa;
QUE o interrogado foi para sua residência juntamente com o PEDRO e o VALCI; QUE o interrogado disse que tinha um litro de pinga na sua casa, PEDRO e o VALCI levou um carotinho de cachaça; QUE o interrogado falou para o VALCI que achou ruim do NEGUINHO DA BICICLETARIA ter brigado com ele por causa de mulher solteira; QUE o VALCI achou ruim do interrogado ter brigado com o seu tio NEGUINHO DA BICICLETARIA
;
QUE o interrogado tinha um pedaço de pau em sua residencia;

QUE o interrogado pegou o pedaço de pau e desferiu um golpe na cabeça do PEDRO e do VALCI
; QUE o PEDRO caiu no chão, levantou e ficou sentado no chão; QUE o VALCI ficou sentado no sofá; QUE o interrogado saiu correndo para pedir ajuda da justiça para retirar o PEDRO e o VALCI de sua casa; QUE o interrogado passou na casa do MANTEIGA e disse "OW MANTEIGA EU QUERO QUE VOCÊ LIGA PARA A JUSTiÇA PARA OS CARAS DA DELEGACIA PARA RETIRAR O POVO LA DE CASA"; QUE depois de 01 (uma) hora e 20(vinte) minutos o interrogado voltou em sua casa e encontrou o PEDRO e o VALCI em sua casa; QUE então colocou os dois pra fora e eles ficaram sentados na calçada; QUE o VALCI ainda pediu para interrogado se podia levar o carotinho cachaça junto com ele, e o interrogado disse que podia levar; QUE então o interrogando ficou desorientado e saiu correndo pelas ruas da cidade e pegou uma carona em uma camioneta e foi para cidade de Alto Garças; QUE o interrogando ficou em Alto Garças 02(dois) dias e retornou para Guiratinga para se apresentar e explicar o fato ocorrido; QUE foi dado a palavra para sua procuradora; QUE o interrogado quando ficou sabendo que colocaram fogo em sua casa ficou com bastante medo de voltar e acontecer algo com o mesmo;”
(destaquei).

Assim, ao examinar o caso em apreciação
, fica evidente que os três envolvidos estavam bebendo no referido “Bar do Dimas” e se dirigiram até a residência do condenado, espontaneamente, para continuarem ingerindo bebidas alcoólicas juntos.

Ocorre que, quando estavam no bar, o chamado “Neguinho da Bicicletaria”, que por acaso é tio da vítima Valci, teria tentado iniciar uma discussão por motivos banais com Ademir.

À vista disso, o apelante teria comentado sobre este fato enquanto os três se embriagavam em sua casa e Valci se manifestou contrário à atitude de Ademir, o qual iniciou os ataques.

Nas razões recursais, a defesa pede o afastamento das qualificadoras do artigo 121,
§2°, incisos I, III e IV.

Pois bem. Deve ser provido parcialmente.

Passo a análise da qualificadora referente ao artigo 121,
§2°,
inciso I.

Inicialmente, esclareço que
os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal e podem ser conforme ou em contraste com as exigências da sociedade. Dessa forma, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável.

É cediço que
o motivo torpe é aquele que, em razão de sua natureza vulgar, medíocre e vil, desvia-se dos padrões de moralidade aceitos, em geral, pela sociedade, e não se confunde com o motivo fútil, caracterizado pela insignificância e banalidade.

Sendo assim, não há no contexto do crime sinais de motivos de torpeza, tendo em vista que o ânimo de Ademir ao desferir as pauladas não teve como azo circunstâncias repugnantes, mas sim uma mera discordância por parte de Valci.

Por isso, entendo que a qualificadora do inciso I deve ser afastada, pois, a objeção da vítima sobrevivente em relação a atitude do apelante autorizaria, no máximo, a incidência do motivo fútil, pelo qual o réu não foi denunciado, mas não do motivo torpe.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE SUFICIENTES INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, UMA VEZ AUSENTE O REQUISITO DA SURPRESA. Para o juízo de pronúncia, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Conjunto probatório convergente e que empresta viabilidade acusatória, sendo impositiva a pronúncia dos réus, com base no princípio in dubio pro societate. Desclassificação. Não demonstrada a ausência de animus necandi, mormente pelo teor das lesões sofridas pela vítima (facada no pescoço). Caso que aponta, primo ictu oculli, para a existência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação para delito não doloso contra a vida neste momento processual, devendo as teses da defesa serem submetidas ao Conselho de Sentença. A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser afastada, já que não foi demonstrado que o delito foi motivado por vingança. Ademais, a vingança, por si só, não configura motivo torpe (precedentes).
A briga banal ocorrida antes do delito autorizaria no máximo o configurar do motivo fútil, pelo que não foram os réus denunciados, mas não do motivo torpe.
Merece ser expungida da decisão de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto não foi ela minimamente demonstrada. Vítima que, pelo conjunto trazido aos autos, além de ter brigado com os acusados momentos antes, visualizou sua aproximação. Elemento surpresa não demonstrado. Qualificadora afastada, por manifestamente improcedente. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-RS - RSE: 70084537059 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 19/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2022)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO), NOS TERMOS DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR TER SIDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, PELA INSUBSISTÊNCIA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTROU COMO MOTIVO IMPULSIONADOR DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A TORPEZA, EM RAZÃO DE ENTREVEROS PRETÉRITOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O que se tem no caso é um cenário de animosidade e desentendimento pelas provas acostadas aos autos, indicando entrevero anterior com possível luta corporal entre ambos, pela discussão de alugueres atrasados e uso de drogas, de forma que
o reconhecimento do motivo torpe não se mostra condizente com as provas dos autos, pois a qualificadora não se mostra como seu motivo impulsionador, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pela insubsistência do motivo torpe, de maneira que não há amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório.
(N.U 0009840-81.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)”
(destaquei).

Inclusive, a ausência de motivos também não configura a torpeza, como indicado na exordial ao citar que o acusado, sem motivo aparente, passou a agredir as vítimas, valendo-se de um pedaço de pau. Ademais, o depoimento da vítima sobrevivente em juízo não revela justificativas aparentes para o cometimento do crime, vejamos,
in verbis
:

“Vítima: Chegando lá simplesmente começamos a beber lá, ele (réu) levantou e fechou a porta, trancou com a chave e colocou a chave no bolso e falou assim pra nós: ‘Daqui ninguém sai, daqui ninguém entra’”

Isso, conforme o entendimento,
in verbis
:

“
a falta de motivação aparente não justifica a valoração dos motivos do crime ‘ante a flagrante ausência de fundamentação, já que, à toda vista, aqueles não ultrapassam o tipo penal (STJ, RHC 105.761/PE)’”

[TJMT, N.U 0007167-68.2015.8.11.0064, Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 17.12.2019].”

Com isso, entendo pelo afastamento da referida qualificadora.

Em relação ao inciso III,
§2°,
do
artigo 121, do CP, entendo pela sua manutenção, haja vista que restou demonstrado o uso de meio insidioso ou cruel para a perpetração do homicídio.

Conforme o laudo de necrópsio nº 183/17 – D.O nº 25565758-7, acostado em Id. 223589249 – Pág. 45, constatou-se,
in verbis
:

“D – LESÕES EXTERNAS:

- Esquimose no joelho direito

- Escoriação no cotovelo direito

- Lesões corto-contusa na cabeça, região frontal esquerda e parieto-temporal direito, parieto-occipital

- Esquimose ocular esquerda

- Presença de fezes na cueca

- Lesão corto-contusa no antebraço na região cubital (típico de defesa).

E – EXAME INTERNO:

CABEÇA:

- Rebatido o couro cabeludo, observamos importante
hematoma
à esquerda,
fratura óssea no crânio extensa, com afundamento fronto temporal esquerda e a fratura se estende até a região temporo-occipital direita
.

(...)

F – CONCLUSÕES:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de PEDRO MACHADO BORGES se deu por
Traumatismo Crânio Encefálico Secundário à lesões causadas por objeto com ação corto-contundente
.”
(destaquei).

Em juízo, Valci Antônio testemunhou,
in verbis
:

“
MP: Aí foi você e quem mais lá para casa do "Cabeceira"? Vítima: Só nós três (Valci, Pedro e o Réu). (...) MP: Lá no Bar do Dimas você se desentendeu com o Cabeceira? Vítima: Não. MP: você se desentendeu com o Pedro? Vítima: Não. MP: Então estavam os três indo numa boa lá pra casa do Cabeceira, a convite dele? Vítima: É, ele (Réu) chamou nós. MP: Chegando lá o que aconteceu? Vítima: Chegando lá simplesmente começamos a beber lá, ele (réu) levantou e fechou a porta, trancou com a chave e colocou a chave no bolso e falou assim pra nós: "Daqui ninguém sai, daqui ninguém entra" (...) MP: O que tinha perto da porta dele? Vítima: Um pedação de Guatambu. MP: tinha um cabo? Vítima: Um cabo sim, de Guatambu. MP: Aí ele falou daqui ninguém saí e nem entra, e aí depois o que aconteceu? Vítima: (...) ele jogou o cabo em cima de mim, só meti o braço na frente, aí me deu umas cacetas na cabeça aí eu cai desmaiado. MP: Quando você estava lá no chão você estava desmaiado de verdade ou você fingiu que tinha morrido? Vítima: Não, eu fingi que tinha morrido. MP: Então você não perdeu a consciência? Vítima: Não. (...) MP: Por que você fingiu que tinha morrido? Vítima: Senão ele teria me matado. MP: Você caiu no chão e fingiu que estava morto e ele (réu) foi para cima do Pedro? Vítima: Sim senhora, foi para cima do Pedro. (...)
MP: Ele bateu como no Pedro? Vítima: Ele bateu de várias formas, na cabeça dele, no ombro, em tudo. MP: Deu vários golpes de pau nele (Pedro) ? Vítima: Deu vários golpes.
(...)”
(destaquei).

Logo, perante os fatos citados corroborados com o laudo supracitado, fica evidente que Ademir utilizou-se de meio cruel para cometer o homicídio, quer seja, o desferimento de diversas pauladas com um pedaço de madeira na região da cabeça da vítima.

Sobre o tema, é consolidado que
“A
multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente por terem sido desferidos na região da face e cabeça da vítima”
(TJMT, N.U 1003996-40.2022.8.11.0000). Assim,
“Inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

No tocante ao inciso IV, §2°, do
artigo 121, do CP, não vislumbro a presença de recursos que dificultaram ou tornaram impossível a defesa da vítima.

Embora a acusação sustente a incidência desta qualificadora em virtude da embriaguez da vítima, constata-se que o apelante não induziu a ingestão de bebidas alcoólicas pelo ofendido para atacá-lo de maneira surpreendente e dificultar sua defesa. Pelo contrário, Ademir, Pedro e Valci estavam bebendo juntos, voluntariamente, como já costumavam fazer, conforme os depoimentos acostados nos autos.

Ocorre que, o inciso IV pressupõe que o ato criminoso seja inesperado e revestido do elemento surpresa, para mais, a lei cita a dissimulação, a traição e a emboscada.

Nesse sentido, trago à baila as seguintes jurisprudências,
in verbis
:

“EMBARGOS INFRINGENTES. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. Em se tratando da qualificadora
do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, a surpresa é o gênero que dá origem às espécies de recursos que dificultam ou impossibilitam a defesa do ofendido, dentre os quais a lei cita, expressa e exemplificadamente, a dissimulação, a traição e a emboscada; assim, é requisito à configuração da elementar que o agente empregue, necessariamente, um recurso voltado a surpreender o alvo, desimportando que recurso seja esse – se emboscá-lo, traí-lo, atacá-lo inopinadamente, enquanto está distraído (ou dormindo) etc.
Aproveitar-se do estado de embriaguez da vítima, por si só, revela covardia e não a insídia de surpreender. Caso em que, não o bastasse, nada indica que a embriaguez da vítima tenha sido provocada e não voluntária; ou que, em decorrência da embriaguez, estivesse distraída, sendo surpreendida por ataque inopinado – pelo contrário, os indícios que sustentam a pronúncia apontam para um crime de ocasião e não premeditado.
EMBARGOS ACOLHIDOS. POR MAIORIA. (Embargos Infringentes e de Nulidade, Nº 70085423812, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 10-12-2021)”
(destaquei).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO NAS PENAS DO ARTIGO 121, § 2º, II, III, IV E VI E § 2º-A, II DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE TÃO-SOMENTE EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSIM, INCONTROVERSAS A MATERIALIDADE DO FATO, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO POR MEIO CRUEL (LANÇOU ÁLCOOL E ATEOU FOGO NA VÍTIMA) E COM MENOSPREZO À MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. COMPULSANDO AS PROVAS DOS AUTOS, CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR QUANTO A PRESENÇA OU NÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL, POR RESTAR INDICIADA NESSA FASE PROCESSUAL. DE OUTRA BANDA,
DEVE SER DECOTADA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DIANTE DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E NA COMPANHIA DO RÉU, COMO COMPROVADO NOS AUTOS.
PRECEDENTE DESTA EGRÉGIA CÂMARA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - RSE: 01553273220208190001 202205100346, Relator: Des(a). MARCELO CASTRO ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA, Data de Julgamento: 06/09/2022, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2022)”
(destaquei).

Com essas considerações, entendo pelo afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

No que se refere à atenuante de confissão pleiteada, entendo pelo não conhecimento. Isto, pois, o apelante admitiu o crime, porém, com a alegação de que teria incorrido na excludente da legítima defesa, prevista no artigo 23, inciso II, do Código Penal.

Nestas circunstâncias, configura-se a confissão qualificada, a qual não serve para atenuar a pena, pois, não se vislumbra o desejo de colaboração com a administração da justiça.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Admitir-se a incidência da atenuante genérica da confissão (CP, art. 65, III, d), com a consequência de redução da pena, quando as próprias declarações do condenado não coincidiram com o propósito maior do instituto, o de facilitar a atuação da justiça criminal, representaria, por certo, verdadeiro contrassenso. (Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 135.345-SC. Relator: Teori Zavascki. Segunda Turma. Data do julgamento: 26-10-2016. Data da publicação no DJE: 28-11-2016)”

Ad argumentandum tantum
, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Contudo, a dinâmica dos fatos evidencia o contrário, onde é possível observar que as vítimas foram atingidas diversas vezes com um pedaço de madeira, não sendo preenchido o requisito da
moderação,
condição
sine qua non
para o seu reconhecimento
. Desse
modo a postura demonstrada pelo recorrente, no momento do ocorrido, afasta, claramente, a incidência da legítima defesa.

Passo, então, a dosimetria da pena.

O juízo a quo fixou a pena da seguinte forma, in verbis:

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos. O Código Penal atribui para o crime de homicídio qualificado a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Observa-se que o Conselho de Sentença admitiu presença de 03 (três) qualificadoras no crime cometido pelo réu, nesses casos, resta pacificado na Jurisprudência que uma qualificadora deve ser reconhecida como tal, servindo as outras qualificadoras como agravantes, na segunda fase de fixação da pena, se estiverem previstas na lista do art. 61 do Código Penal. (...)

Primeira fase – pena provisória: Nesse sentido, opto por usar a qualificadora do “motivo torpe” para qualificar o delito em tela, de modo que o “meio cruel” e o “recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido” serão valoradas na segunda fase da aplicação da pena como circunstância agravante. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 12 (dose) anos de reclusão.

Segunda fase – pena provisória: Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.
RECONHEÇO as agravantes de ter o acusado praticado o crime com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e praticado o crime com emprego de meio cruel (art. 61, inciso II, alínea “c” e “d” do Código Penal). Assim, a PENA PROVISÓRIA passa a 18 (dezoito) anos de reclusão.

Terceira fase – pena definitiva: Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Dessa forma,
TORNO DEFINITIVA a pena do réu por homicídio triplamente qualificado em 18 (dezoito) anos de reclusão
em relação ao crime praticado contra Pedro Machado Borges.”
(destaquei).

Assim, mantendo a pena-base no mínimo legal (doze anos de reclusão) pelas mesmas fundamentações da sentença e afastando as qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos configurado o homicídio qualificado pelo uso de meio insidioso ou cruel.

Dessa forma, tendo em vista que o STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023), mantém-se a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Então, readequo a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024